Tribunal: TJBA
Processo: 8003267-21.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003267-21.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIZABETE SOARES COTRIM LEVI

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA, GABRIEL BISPO DA CONCEICAO

APELADO: FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP e outros

Advogado(s)
:
CASSIA DE LURDES RIGUETTO, FERNANDA FERREIRA GODKE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. MÉTODO DE CORREÇÃO DE PROVA OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA PARA PESOS DIFERENCIADOS. CLÁUSULA DE BARREIRA. NULIDADES DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado da Bahia e da VUNESP, relativa ao concurso público para o cargo de Investigador de Polícia Civil, regido pelo Edital SAEB/01/2018.

2.
A apelante sustenta a ilegalidade do método de correção da prova objetiva — consistente na atribuição de pesos diferenciados de 3,33 (conhecimentos gerais) e 1,42 (conhecimentos específicos) sem previsão editalícia —, pretendendo o recálculo da nota conforme o critério de 100 questões equivalentes a 100 pontos e, satisfeita a cláusula de barreira, a correção de sua prova discursiva e o prosseguimento no certame. Alega, ainda, nulidades da sentença por omissão, fundamentação aparente, cerceamento de defesa, decisão-surpresa e obscuridade fática relevante, além de formular pedido subsidiário de anulação para reabertura da instrução probatória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem em saber: (i) se a sentença padece de nulidade por fundamentação
deficiente ou
cerceamento de defesa; (ii) se o método de correção adotado pela banca examinadora, com atribuição de pesos diferenciados aos blocos de questões de conhecimentos gerais e de conhecimentos específicos, violou as regras do Edital SAEB/01/2018; (iii) se eventual saneamento do método de cálculo teria aptidão para alterar a classificação da apelante de modo a situá-la dentro do limite de 1,5 vezes o número de vagas para correção da prova discursiva; e (iv) se é cabível a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se configuram os vícios de nulidade apontados. A sentença enfrentou a controvérsia de forma adequada e suficiente, rejeitando a tese da apelante pela adoção de fundamento autônomo e bastante, consistente na verificação objetiva de que a candidata ocupava posição de classificação extremamente distante do limite de corte previsto na cláusula de barreira, o que tornava irrelevante, sob o prisma do resultado prático,
a eventual

alteração
do método de correção. A rejeição
da pretensão
por
este
fundamento autônomo não se confunde com omissão.

5. Não se verifica cerceamento de defesa pela ausência de determinação de juntada de espelho de respostas, memória de cálculo e ranking após recálculo, pois a instrução probatória deve guardar pertinência e utilidade com o objeto da controvérsia. A magnitude da distância entre a classificação obtida pela candidata e a posição de corte tornava a produção da prova técnica despicienda, sendo legítimo o julgamento antecipado.

6. No mérito, a interpretação do instrumento convocatório não ampara a tese recursal. O item 11.1 do edital estabeleceu que as provas objetivas de conhecimentos gerais e de conhecimentos específicos seriam avaliadas separadamente na escala de 0 a 100 pontos, com nota de habilitação resultante da soma das pontuações de cada grupo (item 11.2), o que pressupõe a autonomia de cada componente para fins de pontuação. A pretensão de avaliação unificada da prova objetiva (100 questões = 100 pontos) destoa da disciplina do instrumento convocatório. 6. Ainda que se admita eventual ambiguidade na redação do edital quanto ao método de correção, inexiste nos autos indício de que critérios distintos tenham sido adotados para diferentes candidatos, tendo o mesmo método de apuração sido aplicado uniformemente a todos os concorrentes, o que preserva a paridade de condições e afasta a alegação de quebra da isonomia.

7. De forma determinante, mesmo após o recálculo determinado em sede de liminar — adotando exatamente o critério pretendido pela apelante —, a candidata alcançou apenas a 10.528ª posição na ampla concorrência e a 3.829ª na lista de candidatos negros, distâncias incompatíveis com os limites de corte de 858 e 396 vagas, respectivamente. A premissa fática que sustenta a tese recursal — de que o saneamento do método poderia alterar sua classificação — restou objetivamente refutada pelos próprios dados processuais. A apelante não logrou demonstrar, em nenhum momento, que o recálculo a situaria dentro do limite de corte.

8. O pedido subsidiário de anulação da sentença para reabertura da instrução probatória revela-se desnecessário e contrário ao princípio da economia processual, sendo os dados constantes dos autos suficientes para a formação do convencimento, demonstrando de maneira inequívoca que a candidata não se enquadra no limite de corte mesmo sob o critério que reputa correto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação conhecido e não provido.